Tribunal: TJBA
Processo: 8048900-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8048900-54.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Advogado(s): CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE, LUIS EDUARDO CENIZE APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por danos materiais sofridos pela parte autora, afastando a alegação de cerceamento de defesa e considerando suficientes os documentos apresentados. A embargante alega omissão quanto ao fundamento da sentença de primeiro grau, segundo o qual a parte autora teria inviabilizado a produção de prova pericial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se há omissão no acórdão quanto à análise do fundamento da sentença que atribuiu à autora a responsabilidade pela não produção de prova pericial; (ii) se estão presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC para o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não merecem acolhida, pois ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive ao consignar que a concessionária não apresentou os relatórios exigidos pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021, tampouco produziu prova de causa excludente de responsabilidade. 5. A omissão alegada pela embargante não se verifica, considerando que, ao optar pelo julgamento antecipado da lide, a parte renunciou à produção de prova técnica, atraindo a preclusão lógica. 6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais. 7. O pedido de prequestionamento não autoriza, por si só, a interposição de embargos declaratórios, quando ausentes os vícios legais. 8. Não evidenciada a intenção protelatória, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. A ausência de enfrentamento literal e individualizado de todos os argumentos das partes não configura omissão, desde que o acórdão tenha abordado as questões essenciais à solução da controvérsia. 2. É incabível o uso dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material." ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 1.022; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.814.271/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/07/2019; TJ-MG, EDcl 1589542-49.2022.8.13.0000, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 15/06/2023; TJ-SP, EDcl 1002141-08.2019.8.26.0002, Rel. Des. Salles Vieira, j. 25/11/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8048900-54.2023.8.05.0001, sendo Embargante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e Embargada Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator